Tribunal: CARF
Processo: 10480.722256/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO NA IMPUGNAÇÃO.
Ademais de ensejar o não conhecimento imediato do pleito, a apresentação de pedido em termos genéricos por ocasião da Impugnação, desprovido de justificantes, quesitos e do apontamento de profissional capaz de realiza-lo, faz incidir a preclusão do meio de prova uma vez que inibi sua retomada em momento subsequente do trâmite processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar a origem de depósitos bancários.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção legal em comento prescinde da comprovação pela Autoridade Fiscal da aplicação dos recursos e do possível enriquecimento, uma vez que é suficiente para produção dos efeitos tributários preconizados.
STF Tema 842 - O art. 42o da Lei no 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. DESEQUILÍBRIO CONTUMAZ DE SALDOS BANCÁRIOS
A situação financeira de conta bancária marcada pela contumácia de saldos negativos, e respectivas rotinas de cobertura, não é suficiente para prescindir da necessidade de justificativa individualizada de origem de depósitos para fins de aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRÂNSITO DE RECURSOS DE TERCEIROS.
O uso de conta bancária para movimentação de recursos de terceiros está sujeito a inversão do ônus probatório e à presunção legal de que trata o 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. LIMITE ADMITIDO. SÚMULA CARF N° 61
O teto estabelecido pelo art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/1996, reproduzido na Súmula CARF no 61, para fins de consideração da presunção legal relativa aos depósitos bancários, somente afasta a tributação na hipótese de contenção das cifras dentro do limite estabelecido, o que se não observado enseja a composição da base tributária a partir da integralidade dos depósitos não comprovados.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722256/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ ROMILDO FERREIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO NA IMPUGNAÇÃO.
Ademais de ensejar o não conhecimento imediato do pleito, a apresentação de
pedido em termos genéricos por ocasião da Impugnação, desprovido de
justificantes, quesitos e do apontamento de profissional capaz de realiza-lo, faz
incidir a preclusão do meio de prova uma vez que inibi sua retomada em
momento subsequente do trâmite processual.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Em atenção aos princípios da igualdade e da isonomia, a presunção
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 instrumentaliza o fisco a operar o
sistema tributário na hipótese de frustração do dever do fiscalizado de justificar
a origem de depósitos bancários.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 26, a presunção legal em comento
prescinde da comprovação pela Autoridade Fiscal da aplicação dos recursos e
do possível enriquecimento, uma vez que é suficiente para produção dos efeitos
tributários preconizados.
STF Tema 842 - O art. 42o da Lei no 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
INSUFICIÊNCIA
PATRIMONIAL.
DESEQUILÍBRIO CONTUMAZ DE SALDOS BANCÁRIOS
A situação financeira de conta bancária marcada pela contumácia de saldos
negativos, e respectivas rotinas de cobertura, não é suficiente para prescindir da
necessidade de justificativa individualizada de origem de depósitos para fins de
aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. TRÂNSITO DE
RECURSOS DE TERCEIROS.
O uso de conta bancária para movimentação de recursos de terceiros está
sujeito a inversão do ônus probatório e à presunção legal de que trata o 42 da
Lei no 9.430/1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. LIMITE ADMITIDO.
SÚMULA CARF N° 61
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722256/2009-16
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

O teto estabelecido pelo art. 42, § 3o, II da Lei no 9.430/1996, reproduzido na
Súmula CARF no 61, para fins de consideração da presunção legal relativa aos
depósitos bancários, somente afasta a tributação na hipótese de contenção das
cifras dentro do limite estabelecido, o que se não observado enseja a
composição da base tributária a partir da integralidade dos depósitos não
comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de perícia e quanto às alegações relativas à
alienação de veículos automotores; e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Os Conselheiros
Leonam Rocha Medeiros e Mário Hermes Soares Campos votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ – Acórdão
Recurso Voluntário
Localização Proc.
527
541
620
663

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 11-40.432 da lavra da 1a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Recife (DRJ/REC).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 502 a 510,
no qual é cobrado o imposto de renda pessoa física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 119.292,94, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 30/11/2010, perfazendo um crédito tributário
total de R$ 268.480,68.
2.Foi expedido o termo de início de fiscalização de fls. 5 a 6, pelo qual foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse, em relação ao ano-calendário de 2005, extratos das contas
bancárias e documentação comprobatória da origem dos recursos depositados.
3. Transcorrido o prazo de ciência, conforme edital de fls. 11, e não havendo atendimento,
foram expedidas as Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),
encaminhadas ao Banco Sudameris (fls. 12) e ao Banco do Brasil (fls. 71 a 72).
4. As instituições financeiras forneceram, então, os extratos da conta corrente e de
poupança no 9.015.3101, da agência 1661, do Banco Sudameris (fls. 13 a 70) e da conta
corrente no 12.6209, da agência 28029 do Banco do Brasil (fls. 73 a 141).
5. Consta do processo a declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física
(DIRPF) do ano-calendário de 2005 de fls. 2 a 4 apresentada pelo contribuinte em que são
registradas, em resumo, as seguintes informações:

Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas: R$ 18.050,00;
Outros rendimentos: R$ 0,00.

6. A fiscalização, então, de posse da documentação coletada, procedeu à elaboração de
planilhas contendo os depósitos efetuados no ano-calendário de 2005 nas contas
bancárias de titularidade do contribuinte, encaminhando-as para fins de comprovação da
origem por meio do termo de intimação de fls. 145, conforme segue:
6.1 relativamente à conta no 12.6209 da agência 28029 do Banco do Brasil, as planilhas
de fls. 146 a 149, contendo um montante anual de depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$ 474.882,65;
6.2 relativamente à conta no 9.015.3101 da agência 1661 do Banco do Sudameris/Real, a
planilha de fls. 150, contendo um montante anual de depósitos bancários de origem não
comprovada no valor de R$ 49.126,50.
7. Em atendimento, por meio da carta-reposta de fls. 153 a 154 datada de 28/10/2009, e
da carta-resposta de fls. 155 a 160, datada de 03/11/2009, o contribuinte apresentou
esclarecimentos e documentos como a seguir resumidos:
7.1 – que apresenta os extratos da sua conta mantida junto ao Banco do Brasil, do ano-
calendário de 2005 (fls. 164 a 225);
7.2 – que anexa os extratos da conta no 27.6251, da agência 16179 do Banco do Brasil de
titularidade de Paulo Roberto Esteves, do período de 06/01/2005 a 23/09/2005 (fls. 226 a
249);
7.3 – que exerce atividade profissional de advocacia, porém que os recursos depositados
não correspondem a honorários, mas a créditos efetuados por clientes para fazer face ao
desenvolvimento da referida atividade, visto que a conta bancária recebeu
transitoriamente os valores, funcionando como uma ‘ponte’ para pagamento de despesas;
7.4 – que a existência de saldos devedores, de pagamento de juros bancários e de
empréstimos obtidos evidencia sua realidade financeira, demonstrando que os valores
depositados não correspondem a rendimentos auferidos;
7.5 – que a origem dos depósitos pode ser justificada em razão de:
(i) empréstimos obtidos;
(ii) transferências oriundas da conta bancária no 19.073X, agência 28029, do cônjuge
Carolina Figueiredo Peixoto;
(iii) transferências oriundas da conta bancária no 32.9239, agência 28029, da empresa da
qual é sócio, a Gomes e Bartilotti;
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

(iv) créditos do Lemon Bank Banco Múltiplo, oriundos da conta 27.6251, agência 16179,
com a finalidade de realizar acordos trabalhistas, pessoalmente ou em parceria com o
escritório Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves, notadamente na cidade de João
Pessoa. Nesse sentido apresenta a procuração emitida pelo Banco concedendo poderes de
representação ao citado escritório (fls. 163) e o relatório de fls. 250 a 291, em anexo;
(v) recebimento de valores oriundos de clientes inadimplentes da Compex, na qualidade
de advogado da referida empresa. Tais valores, totalizando R$ 79.796,00 no ano-
calendário de 2005, foram repassados à credora sem recebimentos de qualquer comissão
ou porcentagem, conforme informado pela empresa (fls. 161);
(vi) trocas de cheques efetuadas com o Banco Matriz, no valor anual de R$ 93.310,00 (fls.
162) , como informado pelo Sr. Pierre Araújo Lima, franqueado;
O intimado apresentou ainda as cópias de cheques por ele emitidos contra a conta mantida
junto ao Banco do Brasil, anexados às fls. 292 a 495.
8. A autoridade lançadora procedeu, então, à lavratura do auto de infração, em virtude de
ter sido constatada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e enquadramentos
legais de fls. 502 a 510:
8.1 omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (omissão no valor de R$ 439.916,18, conforme planilhas de fls. 497 a 496,
fato gerador em 31/12/2005).
Foi elaborada , pela fiscalização, a planilha de fls. 500 a 501, contendo a relação dos
cheques emitidos pelo contribuinte, apresentados por cópia às fls. 292 a 495.
9.Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou em 26/01/2011 a impugnação de
fls. 515 a 565, juntamente com o livro caixa de fls. 567 a 583, alegando, em síntese:
9.1 – que a renda atribuída ao impugnante, no valor mensal de R$ 36.000,00, resultante
do suposto montante omitido pelo número de meses do ano, é incompatível com os saldos
negativos, com a necessidade de obtenção de empréstimos para rolagem de suas dívidas,
com o pagamento mensal de juros e com a ausência de qualquer acréscimo patrimonial ,
que retratam a realidade do contribuinte;
9.2 – que todos os depósitos têm origem comprovada nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, e foram indevidamente considerados como receitas passíveis de tributação,
reiterando que eles correspondem a valores creditados “transitoriamente, funcionando
como uma ‘ponte’ para pagamento de despesas e créditos de clientes” (pág. 525), pelas
razões a seguir indicadas:
(i) empréstimos obtidos junto ao Banco do Brasil e ao Banco Matriz de Nova Descoberta.
Que, em face do conhecimento e do grau de relacionamento que mantém com o Sr. Pierre,
proprietário do Banco Matriz, banco de pagamentos localizado em Nova Descoberta, e
“para realizar a ‘cobertura’ de minha corrente, busquei ‘socorro’ realizando
empréstimos utilizando cheques da minha conta corrente, gerando assim, inicialmente
dezenas de créditos na minha conta corrente e logo em seguida débitos decorrentes da
apresentação dos cheques que trocara” (fls. 545). Que, “na data aprazada era realizada
mais uma vez a ‘rolagem’ da dívida, já que no dia subsequente não existia condições de
realizar o pagamento do débito, levando a outro empréstimo e , consequentemente, a um
novo crédito na conta corrente, e assim sucessivamente” (fls. 545);
(ii) transferências entre “contas correntes do impugnante, dentre as quais destacam-se a
conta corrente no 27.6251, ag. 1617 (Banco do Brasil da Paraíba), conta corrente no
31.9236, ag. 28029 (Banco do Brasil Casa Amarela)” (fls. 525).
Que constituiu a sociedade Gomes e Bartilotti Advocacia, com CNPJ 04.910.749/000127,
por exigência profissional e “passou a faturar pelos serviços prestados através dessa
empresa” (fls. 551). Dessa forma, “as receitas da empresa provinham do trabalho
pessoal do impugnante como profissional liberal” (fls. 551), de modo que “após o
recebimento dos valores pela pessoa jurídica, o impugnante transferia os recursos para
sua própria conta pessoal, tanto no que se refere a pro labore, quanto em relação às
despesas com a administração do escritório que o mesmo custeava antecipadamente”
(fls. 553).
Logo, toda a tributação desses rendimentos foi devidamente suportada pela pessoa
jurídica, sendo certo que os depósitos oriundos da pessoa jurídica correspondem ao lucro
líquido da empresa, cuja distribuição é isenta, como previsto no art. 10 da Lei o
9.249/1995;
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

(iii) lançamentos provenientes de cheques devolvidos;
(iv) repasses realizados pelos clientes Lemon Bank, Compex e José Mairon Maia, para
custeio de despesas processuais, como abaixo descritos:
a) quanto ao Lemon Bank Banco Múltiplo, os valores creditados foram oriundos da conta
no 27.6251, agência 16179 (fls. 226 a 249) de titularidade do impugnante, com a
finalidade de realizar acordos trabalhistas, pessoalmente ou em parceria com o escritório
Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves, notadamente na cidade de João Pessoa.
Que apresenta, em anexo, a seguinte documentação comprobatória: I – declaração emitida
pelo referido escritório (fls. 163) ; II – extratos bancários do Banco do Brasil (fls. 226 a
249) e III – atas de audiência relativas a processos cuja autenticidade pode ser
comprovada acessando o site da Justiça do Trabalho da Paraíba, além de relatório ( fls.
250 a 291).
b) no que se refere à Compex, atuou como advogado da referida empresa recuperando
créditos de clientes inadimplentes, como se verifica da declaração da empresa (fls. 161) e
das cópias dos cheques emitidos em anexo (fls. 292 a 495) que totalizam R$ 73.453,92,
sem obter qualquer remuneração sobre tais montantes. Tais valores foram repassados à
credora, não devendo ser suscitada a não coincidência de datas e valores, visto que os
repasses não eram imediatos, sendo realizados mensalmente pois “primeiro era
necessário efetuar a cobrança, em seguida compensar o(s) cheque(s) recebido(s),
proceder ao desconto de eventuais despesas e, por último, transferir o saldo ao cliente”
(fls. 537).
Que, por ser advogado da empresa, recebia remuneração mensal por tal atribuição e que,
mesmo se recebesse um percentual pelos acordos formalizados e pelos valores recebidos,
a remuneração de seus serviços se daria mediante a fixação de percentual, nos termos do
art. 20 do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência nesse sentido.
Que “apenas saídas e retornos coincidentes em datas e valores não se prestam para
justificar a origem de valores. E tanto é verdade que tal argumento não encontra guarida
na legislação ou na jurisprudência” (fls. 539), pois a Instrução Normativa SRF no
246/2002, em seu art. 1o, §1o, determina que quando comprovado que os valores
creditados em conta de depósito ou investimento pertencem a terceiros, a tributação deve
recair sobre o efetivo titular, como já pacificado judicialmente.
Que apresenta livro caixa em anexo (fls. 567 a 583) com indicação dos cheques emitidos
a favor da Compex;
c) relativamente ao Sr. José Mairon Maia, proprietário do imóvel situado na Av. Rui
Barbosa, no 633, local onde funciona a Galeria Graças, lhe competia elaborar contratos e
realizar o acompanhamento da quitação das obrigações dos inquilinos, recebendo aluguéis
mensais devidos ao locador no valor R$ 3.100,00, repassando-os mensalmente ao
proprietário;
(v) valores recebidos de terceiros e repassados aos clientes do impugnante;
(vi) crédito decorrente da alienação de veículos;
(vii) valores utilizados para pagamento de tributos e demais obrigações judiciais; e
(viii) recebimentos de parentes e amigos para quitação das dívidas.
9.3 – que apresenta o livro caixa em anexo (fls. 567 a 583), com “justificativas para cada
depósito realizado nas contas correntes” (fls. 553), juntamente com cópias dos cheques
emitidos em favor da Compex e do Banco Matriz, a fim de comprovar que a quase
totalidade dos créditos efetivados na conta do impugnante foram decorrentes de repasses
de terceiros para satisfazer as obrigações dos seus clientes. Ressalta não existir na
legislação a exigência de que pessoa física registre toda a movimentação financeira
ocorrida em suas contas bancárias. Informa ainda que é desnecessário incluir no livro
caixa ingressos e saídas que represente recursos e obrigações de terceiros;
9.4 – que não foram indicados pela autoridade fiscal os critérios utilizados para realizar os
abatimentos como descrito na folha de continuação do auto de infração, item 22, alínea
‘d’, subitens ‘i’ a ‘vi’;
9.5 – que a existência de depósitos bancários, por si só, desacompanhada de outras
provas, não se encaixa na definição de fato gerador do imposto de renda prevista no art.
43 do CTN, como já pacificado pela jurisprudência administrativa;
9.6 – que a identificação da origem de alguns depósitos não foi possível por depender do
recebimento de cópias dos cheques que, apesar de solicitadas, não chegaram em tempo
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

hábil para anexação à impugnação. Que se compromete a carreá-los aos autos tão logo os
receba dos bancos;
9.7 – que os demais depósitos, não associados às justificativas apresentadas, “recebidos
de pessoas físicas por motivos diversos são absolutamente irrelevantes” (fls. 555).
Que os depósitos eventualmente não identificados, de valor igual ou inferior a R$
12.000,00 até o limite de R$ 80.000,00, não devem ser considerados para efeito de
presunção de omissão de receitas, a teor do inc. II do §2o do art. 42 da Lei no 9.430/1996 e
conforme reiterada jurisprudência administrativa;
9.8 – por fim, protestando pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial a realização de perícias e a juntada de novos documentos, requer:
(i) o acolhimento da impugnação, o reconhecimento da improcedência do lançamento e o
cancelamento da exigência;
(ii) o reconhecimento de que os créditos correspondentes a transferências de mesma
titularidade, os créditos provenientes de empréstimos bancários, as receitas meramente
contábeis em face da devolução de créditos e as receitas advindas da alienação de bens,
não caracterizam fato gerador do imposto de renda;
(iii) que se exclua o valor de R$ 80.000,00 como disposto no art. 849, §2o, inc. II, do
Decreto no 3.000/1999.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/REC decidiu por unanimidade dar provimento
parcial a impugnação, de maneira que os depósitos relativos aos empréstimos e a transferência de
mesma titularidade, respectivamente de R$ 16.700,00 e R$ 3.440,78, seriam considerados
justificados e, assim, excluídos da base de cálculo tributária. Segue ementa do acórdão.

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
LEGALIDADE.
A lei autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS
DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários, por meio de documentação hábil e idônea.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os de valor
individual igual ou inferior a doze mil reais, somente se seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapassar o valor de oitenta mil reais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

A alegação de que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de
origem pertencem a terceiros somente pode ser aceita se for comprovada
com documentos que possibilitem demonstrar o fato, inequivocamente.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. Indefere-se o pedido de realização
de perícia quando desatendidos os requisitos legais previstos na sua
solicitação.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros, mencionadas
na impugnação, não são abrangidas pelo conceito de legislação tributária,
posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa. A
jurisprudência, ainda que sirva à retórica jurídica, não aproveita a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão em relação à qual foi
proferida.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

A autoridade Fiscal ao analisar a impugnação apresentada pelo Contribuinte deixou de
deferir o pleito de realização de perícia para averiguar a idoneidade das informações
retratadas, sob o argumento de que o pleito não atendeu ao previsto no Decreto no.
70235/72.
Neste contexto, é fundamental asseverar que a própria autoridade fiscal reconhece, no
item 14 do Relatório, que a perícia tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas.
Contudo, aduz que não houvera na fase impugnatória a formulação de quesitos, razão pela
qual NÃO CONSIDEROU O PEDIDO.
(...)
Desta forma, para que não pairem quaisquer dúvidas quanto as argumentações do
Recorrente, indica a Sra. SILEIDE MARIA FERREIRA E SILVA, CRC 9893, com
endereço à rua Deputado Pedro Velho, no. 225, Encruzilhada, nesta cidade do Recife,
Estado de Pernambuco.(email perícia.smf@hotmail.com); bem como, requer que quando
da realização da perícia seja enfrentada a seguinte questão:
a) Os créditos descritos em planilha anexa, guardam uniformidade com as justificativas
apresentadas; em caso negativo justificar a razão?
b) Os créditos atribuídos ao Contribuinte e identificados em planilha anexa, como sendo
oriundas de contas da Pessoa Jurídica (Gomes e Bartilotti) ou de outras contas de
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

titularidade com Recorrente, estão devidamente comprovados com a análise dos extratos
bancários do Recorrente

DOS ASPECTOS NÃO CONSIDERADOS

Antes de entrar na análise dos créditos, mister destacar dois pontos essenciais, O primeiro
consiste no fato de que a simples movimentação de recurso, entra e sai constante de
recursos, NÃO caracteriza que os créditos sejam decorrentes de honorários advocatícios
ou receitas do Impugnante, e neste sentido uma simples análise dos extratos bancários do
Impugnante esclarece tal fato; O segundo motivo, consiste no fato de que a ESCASSEZ
efetiva de recursos próprios levou a uma triste realidade: desorganização financeira, saldo
devedor e empréstimos constantes, para fazer a “ rolagem” das dívidas, e neste contexto a
entrada e saída de recursos além de caracterizar-se como uma realidade demasiadamente
estressante e nocivo, impôs a adoção de malabarismos_financeiros para evitar transtornos
bancários, realidade esta incompatível com a minha profissão.
Neste sentido, alguns pontos específicos relativo a minha movimentação financeira, NÃO
podem ser desconsiderados, senão vejamos:
1) Mesmo com um entra e sai constante de recursos, com valores mensais em patamares
bastante elevados, a conta corrente está sempre com saldo devedor negativo, e em muitas
oportunidades extrapolando o limite de crédito disponibilizado pelo banco, a época R$
2.000,00(Dois mil reais) - (GERANDO INCLUSIVE SUCESSIVAS DEVOLUÇÕES DE
CHEQUES, os QUAIS INADVERTIDAMENTE FORAM TIDOS COMO RECEITA
PELO ILUSTRE AUDITOR;
II) A existência de diversos empréstimos (CDC e outros) para "cobertura" da conta é uma
regra, realidade esta incompatível com os supostos rendimentos declinados no Auto de
Infração ora questionado, o qual INADVERTIDAMENTE considerou todos os créditos,
como rendimentos auferidos, e portanto passíveis de incidência de IR;
III) O pagamento mensal de juros ao banco é uma realidade facilmente detectada, sendo
tal fato incompatível com uma pessoa que SUPOSTAMENTE aufere renda nos patamares
que o ilustre Auditor Fiscal assevera como base para lastrear o Auto de Infração;
IV) A existência de problemas ocorridos na compensação de cheques, e de empréstimos,
ora bancários, ora de outras fontes particulares, sob nenhuma hipótese podem ser
caracterizados como receitas/vencimentos passíveis de tributação, além do que tais fatos
como os demais, já mencionados, NÃO são condizentes com a realidade patrimonial de
um contribuinte que possua o faturamento extraordinário, I como o descrito na
Notificação e no Auto de Infração ora confrontado;
V) A maioria absoluta dos créditos efetivados na minha conta corrente, mediante depósito
em dinheiro (depósito on line), foram decorrentes de empréstimos para cobertura do saldo
devedor existente, sendo provenientes de transferências realizadas entre contas corrente
do contribuinte Impugnante; dentre as quais destacam-se Conta Corrente no. 27625-1,
Ag. 1617( - Banco do Brasil da Paraíba), Conta Corrente no. 31923- 6, Ag. 2802-9
(Banco do Brasil Casa Amarela), e empréstimos de curta duração realizados junto ao
Banco Matriz de Nova Descoberta, sempre com prazo exíguos, de 01(um) ou 02(dois)
dias, mediante a troca de cheques, para mim, para meus pais, e alguns poucos amigos,
empréstimos estes que rotineiramente eram renovados, gerando sucessivas entradas de
numerários na minha conta corrente, sem olvidar ainda que por força da atividade
profissional o Impugnante receba valores para viabilizar o andamento solução de
pendências dos clientes;
(...)
Diante de tais fatos, sem muito esforço, se observa com uma análise isenta e
RACIONAL; que o constante saldo devedor, a inexistência de patrimônio do
Contribuinte, os sucessivos problemas relativos a compensação de cheques, o pagamento
constante de juros mensais aos bancos, a solicitação ROTINEIRA de empréstimos, SÃO
CLAROS VETORES que indicam uma cristalino descompasso entre a renda suscitada no
Auto de Infração e a realidade dos fatos, caracterizando-se tal situação como uma
esdrúxula INCOMPATIBILIDADE, pelo simples fato de que a SUPOSTA receita que o
Ilustre Auditor Fiscal atribuiu a este contribuinte é MANIFESTAMENTE
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

INCONCEBÍVEL com a realidade financeira do contribuinte, tanto no ano de 2005,
quanto nos dias de hoje.

LEMON BANK MULTIPLO S/A – 48.795.256/0001-69
(...)
Especificamente quanto ao LEMON BANK BANCO MÚLTIPLO SIA, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 48.795.256/000-69, mister esclarecer
que os valores que transitaram na minha conta corrente pessoal foram em sua grande
maioria decorrentes de créditos oriundos de conta do Impugnante aberta no Estado da
Paraíba, no Banco do Brasil (Conta corrente no. 27625-1, Ag. 1617-9), a qual fora criada
exclusivamente para viabilização dos pagamentos de acordos trabalhistas do Lemon Bank
Banco Múltiplo S.A, durante todo o ano de 2005, ocorrendo a movimentação tão somente
a compensação de cheques, os quais eram assinados conjuntamente pelos 02(dois)
titulares, (Vide relatório anexo).
Contudo, é importante ressaltar que com a diminuição das demandas em João Pessoa, a
partir do mês de Agosto de 2005 o procedimento de quitação das obrigações processuais
do Lemon Bank foi alterado, deixando de ocorrer movimento significativo na conta
corrente, passando tais pagamentos neste período a serem realizados diretamente através
de créditos/depósitos diretos em favor do Impugnante, para posterior quitação das
obrigações processuais da referida instituição financeira.
(...)
O impugnante na condição de correspondente e coordenador fora o único responsável
pela operacionalização de centenas de pagamentos relativos as demandas trabalhistas da
referida instituição nas cidades de João Pessoa e Recife. Por força de tal atribuição e em
face da dinâmica dos processos trabalhistas, com freqüência fora
necessário/imprescindível utilizar a conta pessoal do Impugnante (Ag. 12620-9, Ag.
2802-9) para viabilizar os pagamentos e evitar a aplicação de multa de 100% (cem por
cento) sobre o valor acordado.
(...)
tanto isto é verdade que com uma análise da movimentação financeira existente na minha
conta corrente pessoal (Ag. 2802-9, Cc 12620-9), se comprova que os valores que ali
transitaram são demasiadamente incompatíveis com a realidade financeira do
Impugnante; comprovando assim também que os lançamentos ali evidenciados referem-se
a datas próximas aos pagamentos realizados pelo Lemon Bank, tratando-se OS
lançamentos(débitos/créditos) de uma conseqüência natural da atribuição profissional do
Contribuinte, enquanto patrono e responsável por toda a movimentação financeira
necessária para o pagamento dos processos trabalhistas.( Vide doc. anexos - i) declaração
emitida pelo Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida & Esteves, em anexo, ii)
extratos bancários do Banco do Brasil, iii) atas de audiência relativas a processos.cuja
autenticidade poderá ser facilmente comprovada assessando o site da Justiça do Trabalho
na Paraíba, www.trt13.jus.br)

COMPEX LTDA – 35.356.393/0001-55

Quanto a COMPEX LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o
no. 35.356.393/0001-55, na condição de advogado da empresa desde 1998, dentre as
minhas atribuições, ficou acertado o recebimento de valores de clientes inadimplentes,
que faziam composição de dívidas na empresa, sendo posteriormente direcionados para o
meu escritório, ficando encarregado tão somente de realizar a formalização dos acordos e
o repasse para empresa dos valores recebidos, não auferindo nenhum comissão ou
porcentagem por tais atividades, já que o meu contrato estabelece uma remuneração
meņsal.
(...)
Compete ao Contribuinte, ora Impugnante, a responsabilidade pela formalização do pacto
e como conseqüência o recebimento para posterior repasse de valores das quantias
acordadas, já que INEXISTE RETENÇÃO DE VALORES OU COBRANÇA DE
HONORÁRIOS PELA IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS (Vide doc anexos i) declaração
da empresa; ii) fotocópia dos cheques emitidos em favor da COMPEX)
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

Conforme já citado acima o Impugnante é advogado da COMPEX LTDA recebendo
mensalmente um valor fixo pelos serviços prestados, estando a referida empresa inclusive
descrita nas informações relativas a DIRPF do ano 2005 e todos os demais anos
subseqüentes.
(...)
Em que pesem as informações do contribuinte e toda a documentação acostada à
impugnação, em que fica esclarecida e comprovada a atividade profissional de cobrança
exercida em nome de clientes, entendeu o Ilustre Auditor Fiscal por desconsiderar tal
realidade, atribuindo os valores recebidos pelo Contribuinte, ora Impugnante, em nome da
empresa Compex Ltda como se receitas próprias fossem, o que é um absurdo.
(...)
Outro aspecto que merece destaque é o fato de que conforme o acerto : das
partes(Contribuinte e Compex), inexiste a obrigatoriedade da coincidência de datas,
bastando para tanto que ocorra o reconhecimento das partes relativo a operação e a
comprovação efetiva da sua existência, e no caso do Impugnante a existência de mais de
40(quarenta) cheques emitidos pelo mesmo em favor da sua cliente é uma comprovação
cabal do desempenho da atividade profissional na condição de patrono e representante da
empresa Compex Ltda.
E tanto isto é verdade que conforme já asseverado O IMPUGNANTE É ADVOGADO
DA EMPRESA, recebendo mensalmente por tal atribuição. Além do que outro fator não
existiria, senão a prestação de serviços relativos a recuperação de créditos para justificar o
quantitativo dos valores que os cheques emitidos em favor da COMPEX representam,
qual seja a importância de R$ 73.453,92 (Setenta e três mil, quatrocentos e cinqüenta e
três reais e noventa e dois centavos).
(...)
O recorrente teve a preocupação de juntar e esclarecer a Autoridade Fiscal os cheques de
sua emissão, com o intuito de comprovar a transferência de valores de suas contas
correntes para a conta corrente de titularidade de seus clientes. Não é possível exigir que
essas transferências coincidam em datas e valores com os depósitos, até porque primeiro
era necessário efetuar a cobrança, em seguida compensar o(s) cheque(s) recebido (s),
proceder ao desconto de eventuais despesas e, por último, transferir o saldo ao cliente,
conforme as condições acordadas.
(...)
Em síntese, NÃO pode ser presumido como omissão de receitas o depósito em conta
bancária de valores pertencentes a terceiros. A não coincidência de datas e valores entre
depósitos e repasses aos clientes decorre das características próprias da atividade
profissional prestada pelo Impugnante e dos pactos celebrados com seus clientes. Além
do mais, o livro Caixa de pessoas físicas, quando existente, deve registrar
obrigatoriamente apenas as receitas e despesas do contribuinte, sendo desnecessário
incluir ingressos e saídas que representem obrigações e/ou recursos que não pertença ao
contribuinte.

JOSÉ MAIRON MAIA – 000.552.984-00

Inicialmente, cumpre esclarecer que o Sr. José Mairon Maia, é o proprietário do imóvel
localizado na Av. Rui Barbosa, no. 633, Graças, nesta cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, local este onde funciona a GALERIA GRAÇAS.
Em face das suas atividades profissionais, o Sr. José Mairon Maia delegou ao Impugnante
na condição de seu advogado a função de receber mensalmente a importância equivalente,
a época, a R$ 3.100,00(Três mil e cem reais) relativo ao aluguel dos espaços locados na
referida galeria, competindo ao Impugnante elaborar os contratos e realizar o
acompanhamento da quitação das obrigações dos condôminos, fazendo mensalmente o
repasse dos valores recebidos ao proprietário do imóvel, totalizando assim durante o ano
de 2005, razão pela qual os valores envolvidos na citada atividade profissional não devem
ser considerados como receita, sendo naturalmente expurgados de quaisquer valores tidos
como recebidos a título de receita pelo Contribuinte.

DA DIFÍCIL SITUAÇÃO E DOS EMPRÉSTIMOS
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

(...)
Em que pese a excessiva movimentação financeira existente nas minhas contas correntes,
É FATO INCONTROVERSO que a realidade financeira à época, era bastante
complicada, gerando a necessidade de cotidianamente necessitar levantar recursos, para
cobertura das contas correntes, levando o Impugnante a contrair dezenas de empréstimos,
PARA VIABILIZAR A "ROLAGEM" DA DÍVIDA, quase que diariamente, de uma
instituição financeira para outra, de uma fonte para outra, entendo como fonte as contas
correntes nas quais o Impugnante detinha a gestão.
(...)
Nesse particular, destaca-se o fato de que os empréstimos geravam créditos na minha
conta corrente sucessivos créditos, os quais eram procedidos, após 1(um) ou 2(dois) dias,
de débitos, relativos a apresentação dos cheques dados como garantia perante o Banco
Matriz.
E desta forma, na data aprazada era realizada mais uma vez a ROLAGEM" da dívida, já
que no dia subseqüente NÃO existia condições de realizar o pagamento do débito,
levando a um novo empréstimo, e conseqüentemente a um novo crédito na conta corrente,
e assim sucessivamente.

QUANTO A TIPIFICAÇÃO DA RECEITA

No relatório final elaborado pelo Sr. Auditor autuante, denominado "folha de continuação
ao Auto de Infração”, item 22, alínea d, subitens i a ví, o mesmo NÃO descreve o critério
adotado para a aceitação ou não da documentação apresentada, comprobatória da origem
dos depósitos. Limitando-se a afirmar que foram efetivados abatimentos de acordo com a
documentação apresentada e expurgando-se os valores rastreados, restando os demais
valores como base para elaboração do Auto de Infração.
(...)
Desta forma, resta claro que o llustre Auditor Fiscal deixou de esclarecer quais os
critérios utilizados para considerar/desconsiderar os depósitos evidenciados na conta
corrente do Impugnante, visto que todos os tópicos acima citados SOB NENHUMA
HIPÓTESE SE CARACTERIZAM COMO RECEITA PASSÍVEL DE TRIBUTAÇÃO
PELO IR.
(...)
De forma bastante simplista e olvidando as informações prestadas, o Sr. Auditor tributou,
a seu critério, como receitas omitidas a quase totalidade dos depósitos bancários,
considerando-os, portanto, como renda auferida pelo contribuinte.
(...)
Em síntese, o argumento utilizado pelo auditor encarregado do lançamento fez uso de
critérios subjetivos na seleção de documentos, acatando ou rejeitando a comprovação da
origem dos depósitos, ao arrepio dos princípios da legalidade e da impessoalidade dos
atos administrativos. Inexiste no processo qualquer prova segura de que ocorreu o fato
gerador do imposto de renda. Depósitos bancários estão fora da abrangência do conceito
de renda estabelecido pelo art. 43 do Código Tributário Nacional.
(...)
Por todas essas razões, o Impugnante constituiu a sociedade denominada Gomes e
Bartilotti Advocacia com CNPJ n.° 04.910.749/0001-27, e passou a faturar pelos serviços
prestados através dessa empresa. No entanto, apesar de ter constituído a sociedade, o
esquema de trabalho pessoal do Impugnante permaneceu o mesmo, assim como a
administração dos recursos provenientes de sua atividade profissional. Não se pode dizer
que o Impugnante passou a atuar como empresário, explorando uma atividade econômica.
Pelo contrário, as receitas da empresa provinham do trabalho pessoal do Impugnante
como profissional liberal.
Na prática, o Impugnante prestava os serviços aos seus clientes, enviava as notas fiscais e
estes lhe pagavam os valores devidos. Sendo assim, após o recebimento dos valores pela
pessoa jurídica, o Impugnante imediatamente transferia os recursos para sua própria conta
pessoal, tanto no que se refere a pro labore, quanto em relação as despesas com a
administração do escritório que o mesmo custeava antecipadamente.
(...)
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

A demonstração desse fluxo de recursos depende necessariamente da análise dos extratos
bancários e cópias dos cheques emitidos em favor do Banco Matriz das contas geridas
pelo Autor, tanto quanto a pessoa física, quanto a jurídica do qual fez parte, além dos
repasses de recursos oriundos de clientes, destinados a quitação de obrigações ou
recebimento de valores em conta corrente decorrentes da atividade profissional do
Impugnante decorrente de procuração que lhe fora outorgada (notadamente pela
COMPEX LTDA, PELO LEMON BANK, PELO DR. JOSÉ MAIRON MAIA).
(...)
Diante desse conjunto probatório, é lícito concluir que os depósitos identificados pelo
Auditor Fiscal como não tendo origem comprovada, na realidade têm origem lícita, e
totalmente comprovada, não fazendo qualquer sentido imputar ao Impugnante a infração
tributária prevista no Art. 849 do Regulamento do Imposto de Renda.
Repita-se, ficou demonstrado que os depósitos realizados nas contas correntes do
Impugnante tiveram três origens: ou foram realizados diretamente clientes para
cumprimento de obrigações processuais, ou foram transferidos de contas corrente cujo o
Impugnante era o Titular, ou foram decorrentes de empréstimos realizados pelo
Impugnante para cobertura do saldo devedor existente na sua conta corrente.

DO DIREITO
(...)
No caso em exame, o Impugnante demonstrou de forma irrefutável a origem dos
depósitos realizados em suas contas bancárias. Tal demonstração se deu por meio de
cópias de extratos bancários, declarações, e fotocópias dos cheques emitidos pelo titular,
em benefício precipuamente da COMPEX LTDA, do BANCO MATRIZ e de créditos do
Sr.José Mairon Maia.
Além disso, o Impugnante demonstrou que recebera inúmeros depósitos oriundos da
sociedade da qual era sócio. Estes depósitos, além de terem origem comprovada, que
exclui o fato típico previsto na norma, também não estão sujeitos à tributação pelo
Imposto de Renda das Pessoas Físicas, haja vista que se referem à distribuição do lucro
auferido pela pessoa jurídica no exercício. Neste sentido, o Art. 10, da Lei n.o 9.249/95
estabelece que os lucros ou dividendos recebidos por pessoas físicas não estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda. Senão vejamos:
(...)
Com efeito, os valores que foram recebidos pelo Impugnante em sua conta corrente
provenientes da pessoa jurídica Gomes e Bartilotti Advocacia Empresarial S/C. já haviam
sido oferecidos à tributação pela empresa, e os tributos incidentes já haviam sido
recolhidos no prazo legal. Por tal razão, é possível concluir que tais recursos, transferidos
da pessoa jurídica para o sócio, correspondiam a ajustes de contas em face de pagamentos
realizados pelo contribuinte, pessoa física, titular da pessoa jurídica, e ao lucro líquido
resultante da atividade econômica, livre, portanto, da incidência do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas nos termos do Art. 10 da Lei no 9.249/95.
(...)
Por outro lado, também é importante frisar que o Auditor Fiscal responsável pela
lavratura do Auto de Infração impugnado não considerou o disposto no §2o, inciso II, do
Art. 849 do RIR/99, que assim dispõe:
(...)
Com espeque nesse dispositivo legal, observa-se que os depósitos eventualmente não
identificados de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais) até o limite de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) não devem ser considerados para efeitos de presunção de
omissão de receitas. Neste sentido, é lícito concluir que todos os depósitos realizados nas
contas correntes do Impugnante até o limite de R$ 80.000,00 devem ser excluídos do
cálculo das receitas consideradas como supostamente omitidas pelo contribuinte.
Importa frisar que o dispositivo determina que "não serão considerados" os depósitos até
o limite de R$ 80.000,00. Ora, o Auditor Fiscal responsável pelo lançamento, ao calcular
as receitas supostamente omitidas pelo Impugnante deveria ter excluído do cômputo
geral, ou seja, do valor de R$ 439.916, 18(Quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e
dezesseis reais), reduzindo de logo o valor supostamente omitido para R$ 359.916,18
(trezentos e cinqüenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e dezoito centavos). Isto se
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

o Impugnante não tivesse comprovado os demais valores. Como o fez, todos os depósitos
devem ser excluídos, pois não se configurou a omissão de qualquer receita por parte do
contribuinte.
(...)
Somente a título de argumentação, no entanto, caso essa Autoridade não entenda por
admitir as justificativas apresentadas para os depósitos realizados has contas correntes do
Impugnante, fica desde já requerido que do total das receitas apujadas seja excluído o
valor de R$ 80.000,00 nos termos do §2o, inciso II, do Art. 849 do RIR/99.
Também a título de argumentação, caso essa Autoridade entenda por acolher parcialmente
as justificativas apresentadas, para excluir das receitas do Impugnante somente aquelas
que são transferências da pessoa jurídica Gomes e Bartilotti Advocacia Empresarial S/C,
também deve ser aplicado o disposto no §2o, inciso II, do Art. 849 do RIR/99 em relação
aos depósitos realizados por pessoas físicas nas contas do Impugnante, uma vez que não
ultrapassam o limite previsto na norma de R$ 80.000,00 anuais. É o que fica desde já
requerido.

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

Imputa a Autoridade Fiscal ao Contribuinte o ônus por crédito recebido em sua conta
corrente R$ 5.000,00(Cinco mil reais) no dia 20 de Junho de 2005, mesmo tendo tal valor
sido decorrente de crédito realizado pela VIA SUL VEÍCULOS em face da alienação do
carro Fiat Palio, ano 1998, placa KJH 6614 (CNPJ/MF-40.841.736/00002-98), conforme
se comprova com o documento emitido pela VIA SUL, em anexo. – COMPROVANDO
ASSIM QUE INEXISTE MOTIVOS PARA QUE TAL valor seja reconhecido como
rendimento do contribuinte. (Vide doc. Anexo)
Ademais, adota a Autoridade Fiscal, a mesma postura inadvertida, em relação ao crédito
de R$ 13.000,00(Treze mil reais) efetivado na conta do contribuinte em 11/07/2013, já
que o referido valor fora decorrente da venda do Veículo Astra, ano 2000/2001, placa
KIY 9882 à Sra. Maria do Socorro de Vasconcelos Gomes da Silva, tendo o citado
veículo sido vendido por R$ 19.400,00( Dezenove mil e quatrocentos reais), tendo sido
utilizado R$ 6.400,00 para pagamento/liquidação do financiamento junto ao HSBC Bank,
em face da época da venda o veículo ainda encontrar-se alienado. (Vide doc. Anexo)

DOS PEDIDOS
(...)
i) que seja determinada a realização de perícia para permitir que seja comprovado que os
diversos valores que transitaram entre as contas correntes em que o Contribuinte era
titular où possuía a gestão não se caracterizam como recebimento de rendimentos, mas
sim como mera transferência de recursos, descaracterizando o fato gerador que
pressupóimpõe a.
ii) que este Colendo Conselho de Recursos Fiscais admita a impossibilidade de ser
desconsiderada pela Autoridade Fiscal, provas documentais que comprovem a destinação
dos créditos depositados na conta corrente do Contribuinte; ou seja, que para apuração da
verdade dos fatos, seja admitida que as fotocópias dos cheques compensados acrescidas
de reconhecimento expresso de pessoa física ou jurídica, em pleno gozo da sua
capacidade civil, reconhecendo como meio idôneo a prova documental apresentada para
comprovar o destino dos créditos que transitaram pela conta corrente do Recorrente.(
inclusive no que concerne a conciliação dos depósitos bancários entre as contas do
Recorrente)
iii) que seja desconsiderado os lançamentos decorrentes da alienação de bens, veículos
automotores, reconhecendo este Conselho que tais crédito não dão ensejo ao fato gerador
que impõe o pagamento de imposto sobre a renda;
iv) Reconhecer as justificativas apresentadas pelo Recorrente, demonstrando que os
depósitos realizados em suas contas correntes têm origem comprovada e não se tratam de
omissão de receitas tratam de omissão de receitas tributáveis, para então julgar
IMPROCEDENTE o lançamento fiscal impugnado, anulando o auto de infração e
exonerando o contribuinte da exação fiscal que lhe foi imposta;
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

v) Reconheça que não são passíveis de incidência por não se caracterizarem como fato
gerador da obrigação de recolher Imposto de Renda as seguintes hipóteses: i) créditos
transferidos entre contas feridos correntes do mesmo titular; ii) créditos provenientes de
empréstimos bancários; iii) receitas meramente contábeis presentes no extrato bancários,
como créditos, em face de devolução de títulos de crédito anteriormente emitidos; iv)
receitas advindas da alienação de bens móveis(veículos automotores),
e/ou
a) Alternativamente aos pedidos retro, que aplique o disposto no Art. 849, §2o, inciso II,
excluindo do valor total apurado como receitas supostamente omitidas pelo Contribuinte
o valor de R$ 80.000,00, reduzindo de R$ proporcionalmente eventual lançamento fiscal,
concedendo novo prazo para pagamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
13/05/2013, conforme Aviso de Recebimento (fl. 655). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 12/06/2013 (fl. 663), é considerado tempestivo.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS
Dentre os argumentos aportados, consta a indicação de alegados depósitos
relativos à alienação de veículos, feitos para Via Sul (40.841.736/0002-98) e Maria do Socorro
de Vasconcelos Gomes da Silva.
Em que pese a generalidade do pedido apresentado em primeira instância, que não
apresentou qualquer identificação sobre a operação a ser comprovada, ainda assim a DRJ/REC
entendeu por bem apreciá-lo. Segue transcrição do pedido (fl. 571) e da análise proferida (fl.
633).

Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

IMPUGNAÇÃO
Neste particular, mister destacar que o ilustre Auditor Fiscal sequer esclareceu quais os
critérios adotados pelo mesmo, fazendo com que o mesmo tenha considerado como
receita:
(...)
d) Valores relativos a crédito decorrente da alienação de bens (veículos);

DRF/REC
No que se refere à alegação de que determinados depósitos teriam se originado da venda
se veículo, como explicitado às fls. 547 da impugnação, o contribuinte não apresentou qu
alquer documento relativo a tal operação de modo a comprovar que teria obtido recursos
decorrentes de alienação de bem, creditados em sua conta corrente.
Ao contrário, em sua planilha de justificativas de fls. 579 o impugnante indica
que o depósito em 02/09/2005, no valor de R$ 1.000,00, seria oriundo de
“Depósito realizado por Carmen Lúcia Ribeiro Ramos Ferreira Gomes para
pagamento de dívidas realizadas no cartão Visa – crédito recebido para pagamento de
carro”.
No caso, o contribuinte teria adquirido um carro, e não alienado.
Do exame do extrato de fls. 116 há registro apenas de crédito nesta data e valor, com
histórico “Depósito”.
Assim, sem se
comprovar que o depósito no
valor de R$ 1.000,00
corresponde
a
recebimento pela venda de bem ou direito, deve ser mantida a autuação.

As datas trazidas aos autos no são compatíveis. Com efeito, a impugnação não
especifica a operação; a DRJ/REC analisa créditos ocorridos em 09/2005; enquanto o recurso
voluntário aborda duas operações, ocorridas em 06/2005 e 07/05 (o texto consta 07/2013, ao que
parece por engano).
Forçoso concluir, portanto, que os depósitos atribuídos a alienação de veículos se
configuram numa inovação a peça impugnatória. Repise-se, as operações retratadas em sede
recursal não estão contempladas no pedido original, o que evoca o teor do art. 17 da Decreto no
70.235/1972.

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Dada a inação do recorrente no momento adequado, com base nos art. 16 e 17 do
Decreto no 70.235/1972 reconheço a preclusão do argumento excepcionado e passo ao exame das
demais alegações carreadas sede recursal.

DA PERÍCIA
Por ocasião da insurgência inicial, o recorrente apresentou genericamente o
pedido de produção de prova pericial para fins de instrução processual sem maior detalhamento,
sob o argumento de prevenção de falta comprobatória provocada pela combinação da exiguidade
temporal com a complexidade da matéria (fl. 589).

Protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas no direito, em especial a
realização de perícias e a juntada de novos documentos que não puderam ser apresentados
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

nesta oportunidade, em face da exiguidade de lapso temporal, e da imensa dificuldade
evidenciada na recuperação do histórico dos mencionados depósitos.

Em que pese a generalidade do pedido, a DRJ/REC se manifestou (fl. 627).

A realização de perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide e, por essa razão, faz-se necessário que os
quesitos a serem examinados sejam explicitamente indicados, e que a análise dos
autos em sede de julgamento não seja seja suficiente para dirimir a dúvida.
In casu, não houve na fase impugnatória a formulação de quesitos contendo os
fatos objeto da pretendida perícia, como se constata às fls. 563, de modo que o
pedido da defesa deve ser considerado não formulado.

Sob pena de prejuízo ao escorreito andamento do feito, a medida não deve ser tida
como uma espécie de cheque em branco dado a parte, em que se preserva a defesa acaso
sobrevenha um lapso documental. Pelo contrário, a perícia deve ser solicitada no interregno
previsto e, também, seguir os requisitos legais sob pena de preclusão nos termos do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Dado o caráter genérico do pedido de perícia formulado na peça impugnatória,
uma vez que desacompanhado de elementos como quesitos, motivação e indicação do
profissional, por exemplo, enseja aplicar o dispositivo legal no sentido de classifica-lo como não
formulado. Neste diapasão, bem se posicionou a DRJ/REC quando asseverou (fl. 627):

13. A realização de perícias tem por finalidade a elucidação de questões que suscitem
dúvidas para o julgamento da lide e, por essa razão, faz-se necessário que os quesitos a
serem examinados sejam explicitamente indicados, e que a análise dos autos em sede de
julgamento não seja seja suficiente para dirimir a dúvida.
14. In casu, não houve na fase impugnatória a formulação de quesitos contendo os fatos
objeto da pretendida perícia, como se constata às fls. 563, de modo que o pedido da
defesa deve ser considerado não formulado.

Portanto, pela falta de demonstração do interesse no momento adequado e,
também, dos demais requisitos exigidos por lei, o pedido de perícia é considerado não formulado
e, por isso, não será conhecido.

Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

MATÉRIA CONHECIDA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL
Em um dado momento da peça recursal, o contribuinte intenta associar os créditos
em conta com a dinâmica de pagamentos e coberturas que decorre uma alegada situação
financeira desfavorável.
Embora atinente ao quadro financeiro do recorrente, a aplicação de recursos não
prescinde da comprovação de origem dos depósitos. Neste sentido, ainda que com nuances
próprias, a Súmula CARF no 26 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Ou seja, a busca do
afastamento da inversão legal do ônus probatório pelo contribuinte deve está assentada na
perspectiva dos ingressos, a margem, portanto, do destino dado aos recursos auferidos.
Em relação a todas as circunstâncias reveladas pela defesa sobre insuficiência
patrimonial, cobertura de saldos negativos e dívidas, dentre outras, é importante trazer a exegese
do art. 42 da Lei no 9.430/1996, que trata da presunção legal estabelecida sobre a inversão do
ônus probatório sobre depósitos bancários. Segue teor da lei:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:

Sobre o tema, por ocasião do julgamento do RE 855.649, o qual albergou dito
dispositivo sob o mando da constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que
o artigo não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a origem de
seus rendimentos. Ademais, dada a didática presente na ementa colacionada, merece ser
reproduzido outro trecho que sustenta a fundamentação posta no sentido de aplicabilidade do art.
42 da Lei no 9.430/1996.

Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de
rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema
tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso.

Como afirma o texto legal e referenda o STF, o tratamento dos depósitos
bancários deve ser realizado individualmente, com a cautela que o caso a caso requer, não sendo
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

admitida generalizações ou contextos econômicos como meio de prova de origem dos recursos.
Trata-se, pois, de uma solução encontrada para instrumentalizar a Administração Tributária de
procedimentos efetivos para aplicação do princípios de igualdade e isonomia, tão caros ao
Sistema Tributário, ademais de inibir práticas voltadas para a defraudação fiscal e até mesmo
ilícitos mais contundentes como a lavagem de dinheiro.
Em sentido contrário, a relação de depósitos levantada pela Autoridade Fiscal
deve ser contestada pelo contribuinte com documentos hábeis e idôneos capazes de justificar sua
origem, com o propósito de facilitar o correto desfecho tributário.
Neste diapasão, o relato de dificuldade financeira não permite a correlação direta
de que, portanto, os créditos observados em dado período defluem da exigência de equilíbrio de
saldo bancário. Como visto, repise-se, o regramento jurídico impõe a necessidade de
apontamento individualizado, para cada transação, do arcabouço documental de lastro, que lhe
dá causa e identifique a origem, sem o que é cogente a aplicação da presunção preconizada pelo
42 da Lei no 9.430/1996.

TRÂNSITO DE RECURSOS DE TERCEIROS PELAS CONTAS DO RECORRENTE
O recorrente atribui a debilidade probatória à não exigência de registro de tais
movimentos financeiros em livro caixa e à inexistência de norma que estabeleça a necessidade
de documentação de todo o fluxo bancário ostentado.
Como remissão ao tópico precedente, vale consignar que em verdade a
comprovação exigida de origem, a ser promovida por documentos hábeis e idôneos, se refere a
cada depósito em particular, independentemente da destinação superveniente. Ora, se a transação
não está comprovada, não se pode atribuí-la com segurança a terceiros ou ao próprio recorrente,
de maneira que se encontra no espectro de risco indesejado pela exegese legal.
Se o registro de recursos de terceiros em livro caixa está desobrigado, a
comprovação de origem deve acontecer por meio de comprovantes relativos às avenças que
autorizaram a cessão da conta ao cliente; a conexão que liga o depósito ao terceiro segundo as
condições pactuadas, dentre outros. Em síntese, o fato de o recurso pertencer a outrem não lhe
retira a propriedade de possuir lastro documental oponível a Administração Tributária.
Feito o balizamento necessário, cabe tecer considerações individualizadas para
cada situação revelada.

LEMON BANK MÚLTIPLO – 48.795.256/0001-69
Em um dos tópicos do recurso ora analisado, o recorrente faz referência ao uso de
sua conta pelo cliente Lemon Bank Múltiplo para fazer frente aos gastos decorrentes de decisões
exaradas pela Justiça do Trabalho. Dentre os pontos aventados, encontra-se referência ao dever
de manutenção de documentos, o qual, segundo a peça recursal, estaria limitado ao prazo legal
para interposição de ação rescisória (fl. 694).

Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

Quanto aos processos trabalhistas, apenas e tão somente, para melhor entendimento,
imperioso esclarecer que apenas e tão somente existe a necessidade de guarda de
documentos dos processos por um período de 02(dois) anos, já que é este o prazo para
interposição de eventual ação rescisória.
E neste particular, é mister destacar que os lançamentos ora refutados pelo Recorrente,
referem-se hoje a processos arquivados a mais de 07(sete) anos, e quando da notificação
ao Contribuinte, os mesmos processos já estavam arquivados a cerca de 04(quatro) anos,
dificultando/inviabilizando a obtenção de tais documentos.

Não assiste razão ao recorrente uma vez que a matéria tributária dispõe de norma
própria, extraída da interpretação do art. 1.194 da Lei no 10.406/2002 c/c os arts. 173 e 174 da
Lei no 5.172/1966. Ou seja, enquanto perdurar o transcurso dos prazos prescritivo e decadencial
da matéria tributária e, por tanto, a possibilidade de atuação da Autoridade Fiscal, cabe ao
contribuinte conservar em boa guarda os documentos concernentes à sua atividade, a revelia das
disposições próprias ao entorno trabalhista.
Quanto aos depósitos, persiste o quadro descrito pela decisão de piso no sentido
da insuficiência de provas que vinculem o recorrente ao fluxo financeiro em questão, seja por
meio de elementos que apontem para o substabelecimento da representação jurídica do cliente
Lemon Bank Multiplo, que em verdade mantinha a época dos fatos contrato com outros patronos
advocatícios (fls. 639/640); seja por meio da convergência de valores e datas relativos aos
depósitos e subsequente destinação aos beneficiários das decisões trabalhistas. Vide anotação
feita no julgamento de piso (fl. 639).

A procuração de fls. 163, datada de 14/10/2004, contém outorga de poderes do Lemon
Bank a diversos advogados, entre eles o Sr. Paulo Roberto Esteves.
Porém não consta o nome do contribuinte como um dos profissionais autorizados a atuar
nas causas de interesse do referido banco, seja por ser integrante do escritório de
advocacia Mesquita, Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves, seja como profissional
associado.
Os extratos de fls. 226 a 249, apresentados pela defesa, pertencem à conta do Banco do
Brasil no 27.6251, ag. 16179 de titularidade do Sr. Paulo Roberto Esteves, e não do
Lemon Bank.
Do exame da procuração a seguir transcrita, se constata a inexistência de autorização para
subestabelecimento do mandato. Dessa forma, em princípio a alegação do impugnante de
que atuava em processos do Lemon Bank não pode ser confirmada pelo documento que
ele mesmo forneceu:
(...)
Não há como atender ao pleito do contribuinte, portanto, seja por não haver qualquer
ligação formal entre ele e o Lemon Bank, entre ele e o escritório de advocacia Mesquita,
Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves, e também entre ele e o Sr. Paulo Roberto Esteves,
seja por não ficar comprovada a transferência dos recursos depositados para as pessoas
indicadas como beneficiárias dos depósitos (Flavio Raniere de Oliveira Costa, Jaqueline
Porto dos Santos, Andrea Silva do Nascimento, etc).

Assim, a ausência de conectores probatórios entre os depósitos e respectivas
origens, para o que faltam inclusive os recibos de quitação, não permite o acolhimento da tese
recursal.

Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

COMPEX LTDA – 35.356.393/0001-55
Em que pese a inexistência de documento que confirme os termos da contratação
do recorrente para prestação do serviço de cobrança para a Compex Ltda, foi apresentada no
curso da ação fiscal uma declaração firmada pela empresa em que atesta o recebimento do
montante de R$ 79.596,00, ao longo de 2005, a título de repasse decorrente da recuperação de
créditos de clientes inadimplentes.
Sem adentrar no mérito da idoneidade da prova citada, fato é que a comprovação
buscada não logrou concretar a origem pois, como já dito, a interpretação da lei aponta para a
necessidade de verificar os elementos de ingresso dos recursos em conta corrente,
individualmente por operação, e não de destinação subsequente. Portanto, a declaração de cifra
anual consolidada recebida em razão do trabalho do recorrente não é capaz de justificar, por si,
os depósitos levantados pela fiscalização tributária.
Sobre a insuficiência dos documentos aportados, assim se manifestou a DRJ/REC
(fl. 643).

Ocorre que o contribuinte não juntou ao processo nenhum documento relativo à origem
dos depósitos, não indicando quem seria o cliente/devedor responsável pelo depósito.
Tampouco foi apresentado o documento que corresponderia à transferência do recurso à
pessoa indicada como verdadeira beneficiária, a Compex. No caso concreto, apenas para
o último depósito (R$2.380,00, em 03/11/2005) o impugnante informa que repassou o
valor à Compex por meio do cheque no 852009. Do extrato de fls. 128 verifica-se a
compensação do referido cheque em 21/09/2005, porém no valor de R$ 3.000,00.

Em outras palavras, a declaração em que se apoia a defesa não afasta a dúvida
sobre cada depósito, uma vez ser incapaz de atribuir categoricamente quais deles derivam do
serviço de recuperação de créditos inadimplidos para o qual, reitere-se, não consta contrato
formalizado por escrito entre as partes e nem sequer quitação individualizada dos valores
reavidos.
Portanto, dada a inexistência de elementos comprobatórios de origem e a
impossibilidade de justificativa consolidada baseada na destinação, sem especificação dos
depósitos, não deve ser acolhida a tese recursal.

JOSÉ MAIRON MAIA – 000.552.984-00
A defesa revela prestar serviço de assessoramento jurídico ao Sr. José Mairon
Maia na administração de imóvel submetido a locação, em decorrência do que perceberia valores
mensais a título de aluguel para subsequente repasse ao cliente.
Compulsados os autos, no entanto, não se observam elementos que indiquem os
termos da contratação promovida entre as partes ou as condições em que se operacionaliza a
dinâmica de pagamentos locatícios. Ademais, quedam ausentes os comprovantes de repasse que
atribuam aos depósitos o elo necessário com a prestação de serviços alegada, imprescindível para
a comprovação de origem, e inclusive os conseguintes recibos de quitação de repasses. Vide
observação trazida pela DRJ/REC (fl. 644).
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

No entanto, a defesa não apresentou o contrato de prestação de serviços firmado entre o
contribuinte e o Sr. José Mairon Maia, nem tampouco os contratos de locação entre o
proprietário e os locatários que, segundo a defesa, ele próprio teria elaborado.
Não foi fornecida sequer uma relação de rendimentos de aluguéis pagos pelos inquilinos
ao Sr. José Mairon Maia que, segundo o contribuinte teriam sido depositados em sua
conta bancária e posteriormente teriam sido transferidos para o Sr. José.

Deve-se esclarecer que a inversão de ônus probatório preconizada pela Lei no
9.430/1996 está arraigada na necessidade de pleno conhecimento dos motivos que sustentam os
depósitos, independentemente da destinação dada aos recursos coligidos. Neste sentido, o
desconhecimento da origem pela insuficiência de lastro documental suscita a cautela legal, de
maneira que conjecturas fáticas carecem ser examinadas com a profundidade que o caso
requeira.
No caso em tela, permanece a situação delineada pela decisão de piso no sentido
de que a ausência dos elementos supra descritos inibe o acolhimento da tese recursal.

GOMES E BARTILOTTI ADVOCACIA EMPRESARIA S/C – 04.910.749/0001-27
Trata-se de uma sociedade de cujo capital social o recorrente participa em
percentual de 50%. Em decorrência de tal fato, a peça recursal pleiteia a atribuição aos
conseguintes fluxos financeiros da natureza jurídica típica da movimentação entre contas de
mesma titularidade, ademais de recorrer a isenção oferecida à distribuição de lucros como
justificativa para o tratamento tributário a ser aplicado.
No que toca ao tema, de princípio, há que se realçar o princípio da não confusão
patrimonial que separa a personalidade jurídica das sociedades e respectivos sócios. Nesta linha,
espera-se que quaisquer transações financeiras entre as partes esteja respaldada por lastro
documental, de igual maneira ao que passa com outros tipos de depósitos.
Ocorre que as transferências financeiras entre pessoas distintas, incluída a
hipótese em comento, pode derivar de causas diversas incluídas situações submetidas a
tributação e outras não. Com efeito, o depósito de sociedade vinculada em conta de pessoa física
tanto pode advir da distribuição isenta de lucros, quanto do pagamento de pro labore ou mesmo
de honorários por prestação de serviços, cada qual sob o modelo impositivo próprio o que
fundamenta a necessidade de conhecimento da origem dos recursos.
Não se pode admitir que vantagens tributárias surjam de um quadro de ampla
confusão patrimonial, em que os recursos são intercambiados pelas pessoas vinculadas
desamparados de registros, contratos e recibos que permitam estabelecer as bases em que se
assentam. Pelo contrário, acaso sobressaia a dúvida sobre a correta classificação do depósito da
sociedade em benefício do respectivo sócio, por insucesso na comprovação de origem, é
previsível a incidência da norma cogente preconizada pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ademais, segundo a decisão de piso, a defesa não logrou comprovar inclusive os
registros de praxe que indiquem ações tendentes a distribuir os resultados entre os sócios, ou
qualquer outra espécie de pagamento, circunstância que corrobora o quadro de confusão que
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

inibe o acolhimento da tese recursal. Pela clareza da manifestação, segue excerto da decisão
proferida pela DRJ/REC (fl. 638).

Todavia, do exame da declaração de imposto de renda pessoa jurídica da Gomes e
Bartilotti Advocacia, apresentada no exercício 2006, referente ao anocalendário ou
período base de 2005, a sociedade não remunerou o impugnante, detentor de 50% do
capital social, seja a título de prolabore, seja a título de distribuição de lucros ou de
dividendos.
Em suma, os valores oriundos da referida pessoa jurídica não se enquadram no conceito
legal de “transferências entre contas de mesma titularidade”, nem tampouco em “lucros e
dividendos distribuídos” , como pretende a defesa.

BANCO MATRIZ – 00.346.424/0001-02
A peça recursal consigna que o recorrente realizou operações creditícias com o
Banco Matriz, as quais se operacionalizaram através da emissão de cheques o que provocou
créditos e débitos em conta bancária. Para comprovação, foi apresentada uma declaração do Sr.
Pierre Araújo de Lima (fl. 636), indicado proprietário da instituição financeira em tela, por meio
da qual afirma ter realizado sucessivas trocas de cheques ao longo de 2005 no valor total de R$
92.310,00, sobre as quais não incidia remuneração dada amizade mantida com o recorrente.
Segue descrição dos empréstimos empreendidos dada pela defesa (fl. 690).

Desta forma, esclarece-se/comprova-se que não existia motivos, nem tampouco
possibilidade da assinatura de qualquer contrato com o Banco Matriz, visto que o que
acontecía era que o Contribuinte trocava um cheque, recebendo na hora dinheiro e
espécie, enquanto que seu cheque apenas e tão somente seria apresentado para depósito
no banco, dentro do prazo de 01(um) ou 02(dois) dias, ganhando assim tempo o
Contribuinte para saldar os seus compromissos, sem que tal procedimento proporcionasse
quaisquer prejuízo ao titular da franquia, nem tampouco ao Banco Matriz.

Mais uma vez a ausência de lastro documental individualizado por depósito,
substituído por um ateste global de recursos movimentados ao longo de um ano, não permite a
clara identificação de origem. Vide análise proferida pela DRJ/REC (fl. 635)

As demais indicações de empréstimos obtidos informadas pela defesa na sua planilha de
justificativas de fls. 567 a 583 não foram comprovadas por falta de documentação.
Apesar de o contribuinte afirmar que obteve recursos dessa natureza do Banco Matriz e
do Banco do Brasil, sabe-se que os contratos de mútuo, em especial perante instituições
financeiras, devem se revestir da forma escrita.
Tais contratos, no entanto, não foram apresentados. Foi fornecida, unicamente, a
declaração do Sr. Pierre de Araújo Lima, (fls. 162), abaixo transcrita:

Ao contrário, pois, é necessário justificar caso a caso os ingressos observados em
conta corrente, o que não está evidenciado pela carência de elementos que atestem a natureza da
operação levada a cabo ou que, no mínimo, confirmem a alegada rotina creditícia através da
segura correlação entre entradas e saídas de recursos, em que convirjam dados relativos a
valores, datas e partes envolvidas. Sem tais informações, prospera a dúvida que, portanto,
impede o acolhimento da tese recursal.

Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

APLICAÇÃO DO ART 913, § 3o, II do RIR
A defesa pleiteia que a apuração da base tributária desconsidere o teto
estabelecido pelo art. 913, § 3o, II do RIR, na hipótese de inadmitidas as demais alegações
recursais apresentadas, nos seguintes termos:
O tema é abordado pela Súmula CARF no 61.conforme transcrição abaixo.

Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Vale frisar que o citado dispositivo reflete o teor do art. 42, § 3o, II da Lei no
9.430/1996 que, ao disciplinar a presunção legal em tela, anota um limite até o qual não se oporá
a carga tributária independentemente de comprovação dos depósitos. Sobre o tema, assiste razão
ao julgador de piso quando anota (fl. 631).

28.4 – Tendo o limite estabelecido em lei sido ultrapassado mediante depósitos, com
cômputo de valores apenas até o mês de março, fica demonstrado excesso.
28.5 Dessa forma, não se pode atender ao pleito do impugnante, quanto à aplicação do
disposto no inciso II do § 3oda Lei no 9.430/1996, uma vez que a soma dos depósitos
bancários de valor individual inferior a R$ 12.000,00, ultrapassa, no ano-calendário em
questão, o limite anual de R$ 80.000,00.

De fato, foi apurado que entre os meses de janeiro e março de 2005 o saldo de
depósitos não identificados, cujo valor individual fosse igual ou inferior a R$ 12,000,00, superou
a marca legal e, inclusive, superou a cifra de R$ 121.000,00. Portanto, não merece acolhida o
argumento posto.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao
pedido de perícia e quanto às alegações relativas à alienação de veículos automotores; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.722256/2009-16

Fl. 946
DF CARF MF
Original